Tribunal: TJSP
Processo: 1106671-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA. DÉBITOS TRABALHISTAS ANTERIORES E POSTERIORES À ALIENAÇÃO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. ALIENANTES QUE DEVEM SUPORTAR OS DÉBITOS TRABALHISTAS COM FATO GERADOR ANTERIOR À ALIENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Ação regressiva proposta pelo autor contra os

Ementa:
ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA. DÉBITOS TRABALHISTAS ANTERIORES E POSTERIORES À ALIENAÇÃO. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. ALIENANTES QUE DEVEM SUPORTAR OS DÉBITOS TRABALHISTAS COM FATO GERADOR ANTERIOR À ALIENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Ação regressiva proposta pelo autor contra os alienantes de uma empresa, buscando ressarcimento de valores pagos em reclamação trabalhista. A sentença de primeira instância julgou improcedente a pretensão autoral. O autor interpôs recurso de apelação, alegando que as sócias retirantes deram quitação aos negócios sociais até 31/05/2002, e que a condenação trabalhista envolvia débitos relativos ao período de 30/04/1998 a 17/06/2022. Requereu também o ressarcimento dos gastos com advogado trabalhista e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade das corrés pelo ressarcimento das verbas trabalhistas cujo fato gerador seja anterior a 31/05/2002, considerando a cláusula contratual que limita a responsabilidade temporal das alienantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Ficou comprovado que a condenação trabalhista envolvia obrigações anteriores e posteriores à data de 31/05/2002, sendo as corrés responsáveis pelas verbas cujo fato gerador seja anterior a essa data, em razão de disposição contratual específica. Não há justificativa para o ressarcimento de gastos com advogado ou indenização por danos morais, pois o autor também deu causa à reclamação trabalhista. Reforma da sentença para condenar as corrés ao ressarcimento das verbas trabalhistas cujo fato gerador seja anterior a 31/05/2002, a ser apurado em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO